Tribunal: STF
Processo: Rcl 41387
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão que indeferiu pedido de extensão, pelos seguintes fundamentos:
    Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida em favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, na qual determinei a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição de encontrar-se ou ter contato com os demais denunciados ou com as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares adicionais a serem estabelecidas pelo Juízo processante. 
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar. 
    Isso porque, na espécie, trata-se de reclamação constitucional, na qual o reclamante alegou violação da Súmula Vinculante 14 e ao Estatuto da OAB, tendo em vista que a sua defesa não teria tido acesso ao inquérito e os indícios que fundamentaram as medidas cautelares em seu desfavor teriam sido obtidos mediante violação das prerrogativas da advocacia. 
    Dessa forma, não há como estender a decisão proferida na via reclamatória a terceiros estranhos ao processo, pois um dos requisitos desta ação é a aderência estrita entre a decisão reclamada e o entendimento paradigma do STF, firmado em ação de controle concentrado ou editado em verbete de Súmula Vinculante. 
    Ou seja, o mandado de prisão preventiva, por si só, não é o objeto da presente ação, de modo que o requerente não pode ser inserido no polo ativo da reclamatória constitucional. 
    Ademais, a determinação feita ao Juízo reclamado para adotar medidas cautelares diversas da prisão fundamentou-se em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que afasta a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. 
    Nesse sentido, destaco o parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, ao assentar que 
    ‘[n]ão há similitude entre a situação do Reclamante e a dos requerentes, tendo em vista que, tratando-se de organização criminosa hierarquicamente estruturada para a prática do tráfico de drogas, a situação dos agentes diferem entre si, diante dos distintos papéis que exercem na dinâmica de ação do grupo (distribuídos nos diversos núcleos da organização), não se podendo falar que a situação de todos seja a mesma. 
    A disparidade entre as situações decorre também da situação processual de cada requerente, que se distingue da situação do Reclamante. Nesse sentido basta ver que há réu foragido (o requerente Diogo Teixeira Aga está foragido), réus que respondem por coação a testemunhas e réus acusados de obstrução à investigação. 
    […] 
    Registre-se, por fim, que a circunstâncias de os requerentes figurarem como réus no mesmo processo que o Reclamante não induz necessariamente à similitude de situações fático-processuais. 
    Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo indeferimento dos pedidos’ (documento eletrônico 102). 
    Isso posto, indefiro o pedido de extensão (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    O embargante sustenta a presença de “erro de premissa fática e contradição”, porquanto o embargante “possui requisitos idênticos ao Reclamante”, requerendo o acolhimento do recurso (pág. 4 do documento eletrônico 123).
    É o relatório.
    Bem reexaminada a questão, verifico ser o caso de reconsiderar a decisão que indeferiu o pedido de extensão.
    Ao examinar as minuciosas informações prestadas pelo operoso Juiz de Direito José Alfredo de Andrade Filho, de Casa Branca, São Paulo, verifico que a conversão da prisão temporária em preventiva deu-se em razão da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva.
    Nesse ponto, não obstante esteja a prisão preventiva devidamente fundamentada pelo Magistrado do ponto de vista técnico, ela se ressente da necessária análise quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.
    Digo isso, porque verifico que o embargante é primário, possuindo endereço certo e profissão definida, de modo que determinação de recolhimento domiciliar, com monitoração eletrônica, além da apresentação periódica ao Juízo, bem assim a proibição de ter qualquer contato com os demais denunciados ou testemunhas, a meu ver, revela-se suficiente para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    Com efeito, a melhor doutrina e a jurisprudência desta Suprema Corte são uníssonas em afirmar que a prisão preventiva constitui sempre a ultima ratio, devendo ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas da custódia não se revelarem eficazes para contornarem o periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º). 
    É certo que o crime imputado ao embargante reveste-se, em tese, de gravidade. Contudo, a gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a decretação da detenção cautelar., notadamente quando não há elementos nos autos que revelem o emprego de violência ou grave ameaça, tais como a apreensão de significativa quantidade de drogas ou armas de fogo, qa qual poderia configurar uma eventual periculosidade da apontada organização criminosa.
    Nesse sentido, o Ministro Dias Toffoli, no exercício da Presidência, ao deferir medida cautelar no HC 166.858/PE, destacou o ensinamento de Nicolas Gonzalez-Cuellar Serrano, para o qual “o princípio da necessidade exige a substituição, quando possível, da medida mais gravosa por outra menos lesiva e que assegure igualmente a consecução do fim” (Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal. Madrid: Colex, 1990. p. 190). Posteriormente, a liminar foi ratificada pela Ministra Relatora, Cármen Lúcia , que concedeu a ordem de habeas corpus de ofício.
    Não fosse isso, cumpre considerar que o Conselho Nacional de Justiça, em face da pandemia desencadeada pela Covid-19, expediu a Recomendação 62/CNJ, na qual recomenda aos magistrados que atuem com a máxima cautela no tocante à decretação de prisões preventivas, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos do novo coronavírus, em observância aos protocolos das autoridades sanitárias (art. 4°, III).
    Isso posto, reconsidero a decisão agravada para estender a João Gabriel Toniolli André os efeitos da ordem de habeas corpus de ofício concedida em favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, a fim de substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição de encontrar-se ou ter contato com os demais denunciados ou com as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares adicionais a serem estabelecidas pelo Juízo processante.
    O descumprimento do recolhimento domiciliar ou de qualquer das medidas impostas implicará o pronto restabelecimento da prisão preventiva.
    Expeça-se alvará de soltura.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator